Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPERÍCIA. CONSTATAÇÃO. IMPLANTE DENTÁRIO. NECESSIDADE DE ENXERTO ÓSSEO NÃO REALIZADO. MELHOR TÉCNICA. DANO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. DANO ESTÉTICO. NÃO OCORRIDA. RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil requer a comprovação dos seguintes elementos para sua caracterização: ação ou omissão do agente, o dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano.

2. No caso das relações de consumo, a regra geral é a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços ou produtos, conforme regra estampada no caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A exceção ocorre quanto aos profissionais liberais, os quais possuem responsabilidade subjetiva.

3. Sem prejuízo da responsabilidade subjetiva do profissional de saúde, em geral, ele, quando contratado, obriga-se a prestar uma obrigação de meio.

4. A necessidade de utilização de enxerto ósseo para realização de implante dentário é questão técnica cuja decisão é de responsabilidade do profissional dentista. Constatada a sua necessidade, bem como a sua não realização, resta caracterizada a imperícia pela ausência de adoção da melhor técnica, acarretando, assim, a responsabilidade civil do profissional.

5. O dano material deve corresponder aos prejuízos decorrentes da falha no serviço contratado.

6. Configurado o ato ilícito, o dano moral é manifesto. Não se trata de mero aborrecimento a não utilização da melhor técnica pela profissional dentista contratada, a qual acarretou a necessidade de diversas intervenções cirúrgicas, o aumento da perda óssea da parte, seu enfeiamento temporário, além da demora para finalização do tratamento.

7. Em relação ao quantum indenizatório, esse deve estar em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa.

8. Por dano estético entende-se a deformidade ou enfeiamento permanente que possa causar constrangimento na parte. Tendo as falhas dentárias sido corrigidas posteriormente, não falar de dano estético.

9. Recurso autoral conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.